Tribunal: TJSP
Processo: 1054728-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. É dos autos que a empresa autora visa desconstituir 3 multas aplicadas pelo Município (autos de infração de nos 10-334.013-1, 10-336.265-7 e 10-335.773-5), cada uma decorrente de infração praticada em canteiros de obras de empreendimentos imobiliários, em desrespeito à Lei Cidade Limpa (Lei Municipal no 14.223/06), mais especificamente, no que se refere aos seus arts.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. É dos autos que a empresa autora visa desconstituir 3 multas aplicadas pelo Município (autos de infração de nos 10-334.013-1, 10-336.265-7 e 10-335.773-5), cada uma decorrente de infração praticada em canteiros de obras de empreendimentos imobiliários, em desrespeito à Lei Cidade Limpa (Lei Municipal no 14.223/06), mais especificamente, no que se refere aos seus arts. 18 e 39, IV, com penalidades cominadas pelos arts. 40 e 43. Contudo, a sentença de improcedência deve ser mantida. Primeiramente, importante ressaltar que em momento algum a apelante nega a materialidade e autoria da poluição visual combatida através das penalidades. E, ao contrário do que alega, verifica-se que teve plena ciência das infrações cometidas, pois soube descrever detalhadamente as metragens de excesso dos anúncios irregulares nos requerimentos que endereçou à subprefeitura em impugnação aos autos de multa (fls. 77, 122 e 186), o que denota o recebimento sim, pelos correios, dos autos de fiscalização (fls. 271/274) instruídos com fotografias (fls. 268/270). Portanto, indubitavelmente foi amplamente assegurado à apelante o contraditório e o devido processo legal na esfera administrativa. Outrossim, as infrações estão bem documentadas pelas imagens que instruem os autos de fiscalização, de modo que as decisões administrativas de fls. 112/116, 178/180 e 229/231 possuem motivo e motivação adequados, mesmo porque apoiadas em fatos evidentes (a publicidade em si, sequer negada e provada pelas imagens apostas nos autos e a ausência de prévia licença para tanto, também sequer negada).
Quanto às penalidades em si e seus valores, também não se sustenta o argumento de abusividade. As sanções foram adequadamente graduadas, de acordo com o número de anúncios publicitários instalados e suas dimensões, a teor do art. 43, I e II da Lei Cidade Limpa.
Destarte, escorreita a autuação da municipalidade e seus respectivos desdobramentos administrativos na hipótese dos autos.
No mais, fica mantida a condenação da apelante por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 81, ambos do CPC, pois demonstrada a distorção dos fatos por ela ao afirmar que não lhe foi encaminhada notificação quanto à lavratura dos autos de infração, na medida em os Avisos de Recebimento acostados a fls. 271, 272, 273 e 264 são provas inegáveis do seu conhecimento. Nega-se provimento ao recurso, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do acórdão.